Tribunal: STF
Processo: HC 54241
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO QUE EMANA DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ESTANDO O
RÉU PRESO EM VIRTUDE DE FLAGRANTE, NÃO E DE CONCEDER-SE-LHE
EX-OFFICIO - AINDA QUE PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES - O BENEFICIO
DE AGUARDAR SOLTO O JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE INTERPOS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.